Tribunal: TJDFT
Processo: 0732057-55.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732057-55.2023.8.07.0001 RECORRENTE: HIGO JUNIOR TAVARES DE SOUZA RECORRIDO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CADASTRO SERASA LIMPA NOME. INCLUSÃO DE DÍVIDA PRESCRITA. POSSIBILIDADE. LEI DO CADASTRO POSITIVO. DEVER DE INFORMAÇÃO. OBRIGAÇÃO NATURAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA TITULARIDADE DA DÍVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A plataforma Serasa Limpa Nome é um serviço eletrônico para viabilizar a negociação de dívidas. Não se confunde com cadastro de inadimplentes. 2. Ausente a comprovação de que as dívidas tenham sido cobradas do consumidor, por intermédio de qualquer meio de comunicação, ou que tenham impactado, ainda que indiretamente, no seu score, a manutenção das informações na base de dados é legítima. 3. Se o consumidor não comprova que o contrato está vinculado ao seu nome e CPF, não há como declarar a inexigibilidade da dívida em razão da prescrição. 4. Recurso desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 43, §§ 1o e 5o, do Código de Defesa do Consumidor, sustentando demonstrada a indevida inscrição de seu nome do cadastro Serasa Limpa Nome, uma vez prescrita a dívida que teria dado motivo à referida inscrição. Assevera, assim, que estão presentes os requisitos para a indenização pleiteada por danos morais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir quanto à alegação de ofensa ao artigo 43, §§ 1o e 5o, do CDC. Com efeito, a turma julgadora, assentou pela não caracterização de ato ilícito da contraparte, e pela inocorrência de dano passível de indenização, e assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012